Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-67.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000481-67.2018.8.14.0130

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ICMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MEDEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PREVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III, §1º DO CPC. MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.

2. Anulação da sentença que se impõe, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para anular a sentença proferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

proposta em face de
ICMM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MEDEIROS LTDA.

Historiando os fatos, o Fisco Estadual ajuizou a ação mencionada em face da empresa apelada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 48.546,00 (quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e seis reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id n° 13865581 - Pág. 1
, nos seguintes termos:

“(...) II – FUNDAMENTAÇÃO

O Código de Processo dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

A presente demanda está parada por inércia da parte autora, o que enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE

MÉRITO, e o faço de ofício, nos termos do art. 485, III do CPC, tendo em vista a parte autora não ter promovido a diligência determinada por este Juízo, ficando a causa abandonada por mais de 30 dias.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 13645704 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em resumo, defende que a sentença
a quo
que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, em face de suposto abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, deve ser reformada.

Assevera que há patente violação ao regime processual regulado pela Lei nº 6.830 /80, que estabelece prerrogativas em favor da Fazenda Pública nas ações de execução fiscal.

Sustenta que há violação ao procedimento assinalado no art. 485 do CPC, tendo em vista que o Juízo
a quo
não procedeu a intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção, antes de efetivamente extinguir a execução.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo.

O Juízo singular se manifestou nos autos informando que conforme precedentes do STJ nos casos em que não houve a citação do recorrido é desnecessário intimá-lo para apresentar contrarrazões de apelação (id nº 13865587 - Pág. 1).

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito (id nº 13871126 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14318714 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa quanto à penalidade de extinção por abandono da causa na ação de execução fiscal posterior ao ato judicial que determinou o cumprimento de diligência não atendida pelo Fisco Estadual.

Inicialmente, a extinção do processo por abandono ocorre quando a parte deixa de realizar os atos e diligências necessários por um período superior a 30 (trinta) dias. Após a constatação do transcurso desse prazo, cabe à autoridade judicial intimar pessoalmente a parte para que, em um prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme estabelecido pelo artigo 485 do CPC.

Tem-se, portanto, dois atos distintos:

1) Oportunizar ao exequente a adoção das providências necessárias ao andamento do feito em 30 (trinta) dias; 2) Não atendidas as providências requeridas, realizar nova intimação, desta feita pessoal e com a advertência de aplicação da penalidade de extinção do feito por abandono da causa caso a parte não supra a falta em 05 (cinco) dias.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2.
A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4.
Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido
ex officio
pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

No caso concreto, observa-se que o segundo ato, que consiste na intimação pessoal com base no artigo 485, §1º do CPC, devido à falta de realização das diligências determinadas no primeiro despacho (id nº 13865578 - Pág. 1), não ocorreu.

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO

CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC
. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(3154122, 3154122, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ACATADA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, PARÁGRAFO 1º, DO CPC/73. DESCABIDA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECEDENTE DO STJ.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, [...].

3. Desde que seja a parte autora intimada pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo, de acordo com o previsto no art. 267, §1º, do CPC/73, sendo descabida a intimação de seu advogado.

4. Apelação conhecida e improvida.

(2017.01826740-97, 174.403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-05-09).

Assim, deve ser anulada a sentença por inobservância ao art. 485, §1º do CPC, retornando os autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
interposto pelo Estado do Pará,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2023